Tribunal: TJMT
Processo: 0026513-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026513-74.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOICE TACIANI MARQUES ALVES PESSETTO - CPF: 000.132.791-73 (AGRAVADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENFERMEIRO (EDITAL N. 001/2012/PMC/MT) – CANDIDATO CLASSIFICADO – EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Jurisprudência firmou entendimento de que faz jus à nomeação, o candidato classificado em concurso público, que demonstra a ocorrência de contratação temporária, em desacordo com as hipóteses previstas em lei.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, por mim proferida, nos autos da Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0026513-74.2015.8.11.0041, por ela impetrado, contra o ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, denegou a ordem, consistente na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.

O Município Agravante sustentou, em resumo, que a decisão monocrática, que deu provimento ao Apelo, e reformou a sentença, para conceder a ordem, e determinar a nomeação da Impetrante está em dissonância com a jurisprudência, porquanto a classificação dos candidatos fora do número de vagas oferecidas no certame, possui mero direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação.

Afirma que a Impetrante não comprovou a preterição, dado que as contratações temporárias, que o Município de Cuiabá pretende realizar e/ou, realizadas, foram através de Processo Seletivo Simplificado, e autorizadas pelas leis municipais, para atender situações de excepcional interesse público no âmbito da saúde pública municipal.

Com essas razões, postulou, então, pela reconsideração da decisão monocrática, ou que submeta o presente recurso à Câmara julgadora, para afastar a posse da agravada, de acordo com os argumentos trazidos no presente Agravo Interno, id. 134730183.

A parte agravada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno, id. 138120666.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Município de Cuiabá pretende a reforma da decisão monocrática, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação, protocolado pela parte Agravada, pela qual dei provimento ao Apelo, para reformar a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança, que objetivada a nomeação da Impetrante no concurso público.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo propiciar à Impetrante sua nomeação Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 18 de janeiro de 2012, realizado pelo Município de Cuiabá.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, denegou a ordem, nos seguintes termos:

24.

Analisando os documentos que instruem os autos, e embora seja certo que existem contratos temporários, não identifico evidência concreta de preterição.

25.

De se notar, como já assentado, que a contratação de servidores temporários, ou até mesmo o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracteriza preterição, vez que tais empregados são recrutados em condições excepcionais e para atendimento de necessidades específicas da Administração, sem que isso importe em ofensa ao art. 37, incisos II, V e IX, da Constituição Federal. A preterição, a rigor, se dá pelo chamamento de candidato classificado em posição inferior, o que não foi demonstrado nos autos.

26.

De resto, a existência de cargos vagos não autoriza o chamamento da autora, vez que o número de vagas ofertado no certame é o único limitador da obrigação de recrutamento do Estado. Outras vagas eventualmente existentes serão providas conforme o juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

27.

Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a preterição arbitrária e imotivada da autora, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

28.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTE o “writ of mandamus”, com fulcro no artigo 485, I, CPC, e, com efeito, DENEGO a segurança mandamental. Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida “initio litis”.

Denota-se dos autos que a Apelante, ora Agravada, participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 18 de janeiro de 2012, realizado pelo Município de Cuiabá, e classificou-se em 245
o
(ducentésimo quadragésimo quinto) lugar, para o cargo de Enfermeiro, com a oferta de 30 (trinta) vagas, e 144 (cento e quarenta e quatro) candidatos foram nomeados.

Assegura que, ao invés de proceder à nomeação dos demais candidatos classificados no certame, a Administração mantém contratos administrativos de caráter temporário com inúmeros profissionais, para exercer o mesmo cargo para o qual fora classificada, nada obstante o concurso público tenha sido deflagrado em virtude de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, consoante as informações extraídas do Portal Transparência da Prefeitura do Município de Cuiabá, é possível constatar da relação nominal dos servidores, a existência de 246 (duzentos e quarenta e seis) enfermeiros contratados temporariamente, muitos deles, com contratos renovados no decorrer da validade do certame.

Diante desse cenário, defende que, verificadas a existência de vagas e as contratações temporárias em número suficiente para alcançar a sua colocação, a sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, encontra-se assente no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a aprovação, em concurso público, em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital, não atribui, ao referido candidato, direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Essa expectativa de direito, entretanto, é transformada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz, contratando de forma precária, em detrimento do candidato aprovado. Essa hipótese é o que se afigura no caso
sub judice
.

Consoante o Lotacionograma da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, referente ao mês de outubro de 2013 (id. 130408651, págs. 90/118), existem inúmeras contratações de profissionais para desempenhar a função de Enfermeiro, constantemente renovadas, evidenciando que não se trata de uma necessidade ocasional.

No Agravo de Instrumento n. 99073/2015, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida no Mandado de Segurança, impetrado por Sueli Francisca Ferreira, classificada em 126
o
(centésimo vigésimo sexto) lugar, para o cargo em referência, registrou o acórdão:

[...] É de se ressaltar, ainda, que
alguns contratos temporários foram firmados há quase dez (10) anos, e outros há mais de vinte (20)
, como é o caso de Gislaine Andreia Palaro Melhorança e Itilene Aparecida de Figueiredo, que foram admitidas, respectivamente, em 3/4/2007 e 20/11/1992 (fls. 158 e 163).

O direito da agravada exsurge em razão das
mais de duzentas contratações temporárias de profissionais enfermeiros
, inclusive com data de admissão posterior á realização do concurso público, consoante documentos de fls. 115/231 (Relação de Servidores Contratados da Secretaria de Saúde), a evidenciar que não se cuida de uma necessidade ocasional. [...]. [sem negrito no original]

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENFERMEIRO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO – LIMINAR – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – DEMONSTRAÇÃO. Defere-se liminar em mandado de segurança quando preenchidos os requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro em quantidade suficiente a alcançar a colocação da candidata classificada demonstra a relevância do fundamento. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 99073/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de março de 2016.
No mesmo sentido
: 7086/2018, 121600/2016, 0060069-04.2014.8.11.0041, 0017153-18.2015.8.11.0041, 0006415-68.2015.8.11.0041, 0060358-34.2014.8.11.0041, 0055886-87.2014.8.11.0041, 0002305-06.2014.8.11.0059, 0038443-89.2015.8.11.0041, 1000825-17.2018.8.11.0000).

Veja-se que, no caso em apreço,

a Administração Pública, ao invés de proceder à nomeação dos candidatos classificados no concurso público, optou, todavia, por manter contratações temporárias para ocupar as vagas no cargo de Enfermeiro, o que configura burla à exigência de concurso para o provimento de cargos públicos (artigo 37, II, da Constituição Federal).

Assim, em que pese a não ser a Apelante a próxima na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro, em quantidade a demonstrar o número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022